Tribunal: TJES
Processo: 5007988-85.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007988-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON JOSE FUZARI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TRÁFICO DE DROGAS –
ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE E FALTA DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– ORDEM DENEGADA.
1. Havendo indícios de materialidade e autoria delitivas e estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser preservada a prisão cautelar. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como a quantidade expressiva de entorpecente e o evidente risco de reiteração delitiva, não há que se falar em constrangimento ilegal por
suposta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, nem pela alegada falta dos pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007988-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELTON JOSE FUZARI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELTON JOSÉ FUZARI, que, nos autos da ação penal nº 0002539-44.2023.8.08.0030, foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da suposta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, pois teria sido decretada, de ofício, pela autoridade coatora, bem como alega falta dos pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312, do Código de Processo Penal.
O pedido de liminar foi indeferido.
A autoridade apontada como coatora prestou informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO FREITAS DE SOUZA:-
Obrigado, Excelência.

Inicio cumprimentando Vossa Excelência, doutor Pedro, Relator do HC e demais Desembargadores aqui presentes, doutor Fernando Zardini, doutora Rachel, doutor Eder Pontes, doutora Carla, membro do Ministério Público. Cumprimento também os servidores aqui, na pessoa da doutora Luciana e os demais colegas advogados que se fazem aqui presentes.

Doutor Pedro Valls Feu Rosa, trata-se de um Habeas Corpus de origem da Comarca de Linhares, onde o paciente foi preso em flagrante, no dia 24 de julho de 2023, sendo realizada sua audiência de custódia no dia 27. Ou seja, três dias depois. O paciente se chama Welton José Fuzari, mora em Linhares e trabalha numa empresa renomada na cidade de Linhares. Exerce a função de motorista, transporta, de certa forma, carga para vários estados do país afora e, infelizmente, naquele mês 07 do corrente ano, ele recebeu uma ligação alguns dias anteriores e, no dia 24, quando ele iria retornar para Linhares, para trazer uma carga de droga aqui para o Estado do Espírito Santo. E assim ele fez, infelizmente.

A quantidade de droga que foi encontrada é expressiva, aproximadamente 95 Kg de maconha e, ao ingressar no Estado do Espírito Santo, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e demonstrou um certo nervosismo e a polícia prosseguiu com a diligência e encontrou na carga do caminhão 95 kg de droga, aproximadamente.

Confesso, Excelências, que o que pesa contra o paciente é justamente a quantidade expressiva de substância entorpecente. Porque se nós analisarmos todo o procedimento inquisitorial e o processo que está em curso, verificamos que o paciente é primário e, ao trabalhar na audiência de custódia, doutora Carla, nós tivemos um parecer favorável do membro do Ministério Público. O promotor de justiça que fez aquela audiência, doutor Marcelo Victor Gouveia Teixeira, de forma muito técnica, e aqui eu quero registrar o brilhante parecer da lavra do promotor de justiça, que ao analisar o flagrante e ao analisar as circunstâncias ali presentes, ele, de certa forma, foi audacioso, no sentido de que deve prevalecer, na seara criminal, a técnica processual. Porque, certamente, aquele representante ali da Justiça, ele tem que se apegar aos fatos em si para poder emitir um parecer de forma justa. E merece aplausos esse promotor, por quê? Porque ele narrou o seguinte, o Ministério Público, representado pelo promotor de justiça, Marcelo Victor Valente Gouveia Teixeira, em síntese, destacou o seguinte:

“A regularidade do APF e requereu a conversão da prisão em flagrante, em liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando que o autuado não possui antecedentes criminais, além de que o crime foi praticado sem armas de fogo”.

Esse é o parecer do nobre promotor de justiça. E aí é interessante e Vossas Excelências sabem mais do que esse nobre advogado, o que diz o artigo 282 do Código de Processo Penal, especificadamente no § 2º, diz o seguinte:

“As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento da parte, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.

Ora, o delegado de polícia, ao autuar em flagrante o paciente, não requereu a prisão preventiva. O promotor de justiça, na audiência de custódia, ao analisar também o auto de prisão em flagrante, não requereu a prisão preventiva. Requereu que fossem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, porque entendeu, naquele momento, que o crime não foi praticado mediante arma de fogo e que o paciente, naquele momento ali, é primário. A defesa, da mesma forma, entendeu que medidas cautelares diversas da prisão é perfeitamente coerente ao procedimento que o paciente está enfrentando.

É importante avançarmos para o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especificar aqui a decisão do ministro Rogério Schiett, que diz o seguinte:

Requerimento do MP para aplicação de medidas cautelares mais brandas, decretação da prisão preventiva, atuação de ofício, constrangimento ilegal configurado.

O primeiro ponto desse HC que a defesa sustenta é a prisão ilegal. Por quê? Porque a prisão foi decretada pelo Juiz da Primeira Vara Criminal de Linhares, não havendo requerimento do Ministério Público, não havendo requerimento de assistente de acusação ou do querelante, como não é o caso, e a defesa pugnou pela liberdade provisória. E o magistrado, ele, de certa forma, ele decretou a prisão preventiva sem haver os requisitos ali presentes. Ou seja, o requerimento do Ministério Público. E ao decretar a prisão preventiva, que é o segundo ponto que a defesa entende que é completamente ilegal, ele decretou a prisão preventiva, o magistrado, de certa forma não utilizando de decisões fundamentadas.

O primeiro requisito foi a garantia da ordem pública, que dificultou até o trabalho da defesa, porque simplesmente se apegou ao texto da lei para a garantia da ordem pública e não especificou por qual motivo estava ali violando a garantia da ordem pública. Se apegou também, o magistrado de piso, à possibilidade da reiteração da prática delitiva. Ora, o paciente primário, nunca praticou um delito, nunca foi condenado na esfera criminal. Como que ele vai violar uma garantia do Judiciário de que não vai praticar um novo fato criminoso? E o terceiro requisito foi a gravidade em abstrato do delito. A gravidade em abstrato do delito deve ser conjugada, certamente, com as condições do crime e também com as condições pessoais do acusado. As condições do crime, infelizmente, o paciente, ele transportava no seu trabalho uma grande quantidade de substância entorpecente, naquele momento não fazia posse de nenhuma arma de fogo e as condições pessoais do paciente são completamente desfavoráveis.

Fazendo ainda assim uma projeção para um ponto final do processo, certamente poderemos imaginar que, confessou a prática delitiva, não vive da prática delitiva, não está associado a qualquer outra pessoa ou associação criminosa. Certamente ele terá o privilégio que é inserido lá no artigo 33 que, certamente, poderá pegar uma pena de regime aberto ou até mesmo semiaberto. O que é incompatível com a decretação da prisão preventiva.

Então a defesa aqui pugna para que Vossas Excelências, ao se debruçarem sobre esse HC, que entendam, conforme a defesa e conforme o membro do Ministério Público, de que medidas cautelares diversas da prisão vão tornar o Juízo garantidor para que ele possa responder ao processo em liberdade, até porque ele é primário, bons antecedentes, carteira assinada, mora no domicílio da culpa e por um ato, de certa forma, que ele cometeu, que segundo ele, passava por uma situação financeira difícil e querendo ganhar um dinheiro ali para poder suprir as suas necessidades, cometeu esse ato que, de certa forma, trouxe um prejuízo para ele e certamente para sua própria família.

Mas entendemos que a prisão foi decretada de forma ilegal e que não se faz presente os requisitos da prisão preventiva. É necessário que viremos a chave, para que a cadeia possa servir realmente para pessoas que necessitam ser presas, pessoas que praticam crimes de forma reiterada. Agora, prender simplesmente porque o paciente carregava no caminhão, ao qual ele trabalhava, uma quantidade expressiva de droga, sem analisar de forma concreta se a prisão é necessária para o paciente, entendemos que o Judiciário não pode agir dessa forma. Não pode agir dessa forma!

Para finalizar, eu aqui quero citar o que diz o nobre doutrinador Aury Lopes Júnior, quando diz em sua obra:

“O respeito ao processo penal democrático demanda a aplicação do princípio da inércia jurisdicional. O juiz deve ter uma atividade probatória complementar, sem jamais se colocar na posição de parte, principalmente no papel da acusação, sob pena de violação do sistema acusatório e ao princípio do juiz natural, uma vez que desse modo, deixa de ser juiz”.

Se o próprio promotor de justiça pugnou para a aplicação de medidas cautelares diversas a prisão, por que o juiz decretou a prisão preventiva de um paciente que é primário, de um paciente que contribuiu com a investigação e de um paciente que tem residência fixa e sequer vive da prática delitiva? Certamente ele solto, comparecerá à audiência de instrução, certamente ele solto, irá contribuir com as investigações e assim, certamente, a justiça será feita.

Muito obrigado pela atenção de todos. A defesa pugna pelo provimento da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Pois não, doutor. Como sempre procedo em caso de sustentação, eu peço o retorno dos autos para análise cuidadosa de toda a argumentação produzida a partir da tribuna.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 06/12/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-
Eminentes Desembargadores, em razão da sustentação oral apresentada pela nobre defesa, os autos retornaram para melhor apreciação dos argumentos tecidos.
Dessa forma, adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELTON JOSÉ FUZARI, preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da suposta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, pois teria sido decretada, de ofício, pela autoridade coatora, bem como alega falta dos pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Consta do caderno processual que, durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, o paciente estava nervoso, sendo visualizado no banco do carona tabletes de substância análoga à maconha e, localizado no bolso da bermuda do autuado, um envelope com pequena quantidade de substância análoga à cocaína.
Verifica-se, ainda, que o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas foi conclusivo em afirmar que os entorpecentes supostamente encontrados em posse do paciente consistem em um total de 95,45 kg de entorpecentes, sendo:
• 01 (um) papelote de “cocaína”;
• 13 (treze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 12,8 kg;
• 14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 11,3 kg;
• 13 (treze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 13,2 kg;
• 14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 11,6 kg;
• 14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 10,5 kg;
• 14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 13,6 kg;
• 14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 11,5 kg;
• 12 (doze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 9 kg;
• 06 (seis) pedaços de “maconha”, pesando aproximadamente 2,6 kg;
• 04 (quatro) tabletes de “crack”, pesando aproximadamente 3,9 kg

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que havendo indícios de materialidade e autoria delitivas e estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser preservada a prisão cautelar.

Quanto ao argumento de que a prisão teria sido decretada de ofício, verifica-se que, durante a audiência de custódia, o Órgão Ministerial provocou previamente o Magistrado a determinar a imposição de medida que restringia a liberdade do paciente, posto que requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não fosse isso o bastante, constata-se das informações prestadas pela Autoridade indigitada coatora que, após a audiência de custódia, o Ministério Público Estadual requereu a manutenção da prisão preventiva no paciente, razão pela qual entendo que a presente tese defensiva se encontra prejudicada.
Por derradeiro, a defesa apresentou sustentação oral, na qual sustentou que, caso o paciente seja condenado, a pena não seria cumprida em regime inicial fechado, o que seria incompatível com a segregação cautelar.
Ocorre que o preceito secundário do artigo 33 da lei antidrogas prevê, em seu preceito secundário, o mínimo de 05 e máximo de 15 anos de reclusão, de modo que, ainda que se admita a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, não há como auferir que o regime inicial será diverso do fechado.
Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a quantidade expressiva de entorpecente, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.
Vitória/ES, data da assinatura eletrônica
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007988-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON JOSE FUZARI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Eminentes Desembargadores, em razão da sustentação oral apresentada pela nobre defesa, os autos retornaram para melhor apreciação dos argumentos tecidos.

Dessa forma, adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELTON JOSÉ FUZARI
, preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da suposta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, pois teria sido decretada, de ofício, pela autoridade coatora, bem como alega falta dos pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Consta do caderno processual que, durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, o paciente estava nervoso, sendo visualizado no banco do carona tabletes de substância análoga à maconha e, localizado no bolso da bermuda do autuado, um envelope com pequena quantidade de substância análoga à cocaína.

Verifica-se, ainda, que o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas foi conclusivo em afirmar que os entorpecentes supostamente encontrados em posse do paciente consistem em um total de 95,45 kg de entorpecentes, sendo:

01 (um) papelote de “cocaína”;

13 (treze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 12,8 kg;

14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 11,3 kg;

13 (treze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 13,2 kg;

14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 11,6 kg;

14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 10,5 kg;

14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 13,6 kg;

14 (catorze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 11,5 kg;

12 (doze) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 9 kg;

06 (seis) pedaços de “maconha”, pesando aproximadamente 2,6 kg;

04 (quatro) tabletes de “crack”, pesando aproximadamente 3,9 kg

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que havendo indícios de materialidade e autoria delitivas e estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser preservada a prisão cautelar.

Quanto ao argumento de que a prisão teria sido decretada de ofício, verifica-se que, durante a audiência de custódia, o Órgão Ministerial provocou previamente o Magistrado a determinar a imposição de medida que restringia a liberdade do paciente, posto que requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não fosse isso o bastante, constata-se das informações prestadas pela Autoridade indigitada coatora que, após a audiência de custódia, o Ministério Público Estadual requereu a manutenção da prisão preventiva no paciente, razão pela qual entendo que a presente tese defensiva se encontra prejudicada.

Por derradeiro, a defesa apresentou sustentação oral, na qual sustentou que, caso o paciente seja condenado, a pena não seria cumprida em regime inicial fechado, o que seria incompatível com a segregação cautelar.

Ocorre que o preceito secundário do artigo 33 da lei antidrogas prevê, em seu preceito secundário, o mínimo de 05 e máximo de 15 anos de reclusão, de modo que, ainda que se admita a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, não há como auferir que o regime inicial será diverso do fechado.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a quantidade expressiva de entorpecente, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.